Tribunal: TJES
Processo: 5002030-17.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002030-17.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO TEIXEIRA CAETANO
RECORRIDO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002030-17.2025.8.08.0011
RECORRENTE:
GUSTAVO TEIXEIRA CAETANO
RECORRIDO:
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA SUPOSTAMENTE INEXISTENTE ENVIADA A NÚMERO DE TELEFONE DE TERCEIRO (MÃE DO AUTOR). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ABALO MORAL INDENIZÁVEL. MERO DISSABOR NÃO CARACTERIZADO COMO DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recorrente insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes de cobrança supostamente vexatória, alegando que mensagem enviada ao telefone de sua genitora teria lhe causado constrangimento. Pretende a condenação da recorrida.

2. Embora o recorrente sustente a ocorrência de ofensa à sua dignidade, os elementos juntados não são suficientes para comprovar que a conduta da empresa tenha ultrapassado o limite do mero dissabor cotidiano. Não restou demonstrado que a mensagem encaminhada à genitora tenha exposto a parte autora a situação vexatória ou de abalo de sua honra objetiva, tratando-se de cobrança isolada, sem excessos, ameaças ou exposição pública de sua condição.

3. O reconhecimento do dano moral exige prova de violação efetiva a direitos da personalidade. No caso, a simples alegação de que a mãe do autor teria recebido mensagem de cobrança não basta para configurar o abalo, sendo necessária a demonstração de repercussão concreta. O ordenamento jurídico não ampara indenizações por meros aborrecimentos, sob pena de banalização do instituto.

4. Não se evidenciando conduta ilícita apta a ensejar reparação, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Dessa forma, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à parte Recorrente.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)